Tribunal: TJSP
Processo: 1004704-92.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. NECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE A CITAÇÃO, PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO, IMPRESCINDÍVEL À FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, NÃO SE EFETIVOU POR DESÍDIA DA AUTORA. EVIDENCIADA A FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR (ART. 485, IV, DO CPC), JUSTIFICA-SE A

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. NECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE A CITAÇÃO, PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO, IMPRESCINDÍVEL À FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, NÃO SE EFETIVOU POR DESÍDIA DA AUTORA. EVIDENCIADA A FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR (ART. 485, IV, DO CPC), JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO DO DECRETO EXTINTIVO DO FEITO, UMA VEZ QUE, NESSE PARTICULAR, NÃO SE EXIGE A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE (ART. 485, § 1o, DO CPC). PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido.